Tribunal: TJBA
Processo: 8015046-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8015046-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JECIEL RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s): WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a revisão de juros remuneratórios de contrato bancário, por considerá-los abusivos. A embargante alega que a decisão foi contraditória ao divergir de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui vício de contradição, sanável pela via dos embargos de declaração, por supostamente divergir de jurisprudência superior.

III. Razões de decidir

3.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada internamente no julgado, entre seus fundamentos e a sua conclusão. A suposta divergência com precedente de outro tribunal configura erro de julgamento, matéria a ser discutida em recurso apropriado, e não um vício formal.

4. O acórdão combatido não padece de vício. A decisão fundamentou a abusividade da taxa de juros remuneratórios na expressiva discrepância entre o percentual contratado (22% ao mês) e a taxa média de mercado à época da celebração do pacto (7,60% ao mês), o que caracterizou a desvantagem exagerada para o consumidor.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Sua utilização para esses fins desvirtua a finalidade do recurso, que se restringe às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
n.º
8015046-69.2023.8.05.0001
, figurando como Embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Embargado

JECIEL RODRIGUES DOS SANTOS.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.